Tribunal: STF
Processo: Inq 4852
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito penal e processual penal. Inquérito. Requerimento de dilação de prazo. Pedido defensivo de arquivamento. Autorização de prorrogação do prazo. Solicitação de reinterrogatório. Desistência posterior. 



1.  Requerimento de dilação do prazo de conclusão do inquérito formulado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, justificado na pendência de diligências imprescindíveis ao avanço investigativo.



2.  Pedido defensivo de arquivamento do inquérito, ao argumento de excesso de prazo e de ausência de avanço efetivo das investigações.



3. A determinação de arquivamento da investigação tem cabimento quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.



4. Sem fazer qualquer juízo de valor a respeito dos fatos investigados, não verifico, neste estágio da apuração, a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito, sob pena de indevida interferência na formação da opinio delicti do titular da ação penal pública.



5. A natureza dos crimes em apuração, o volume e a complexidade dos elementos indiciários, bem como o número e a qualificação das pessoas físicas e jurídicas potencialmente envolvidas são fatores que podem justificar o tempo dilatado de tramitação das investigações. Precedentes da Corte.



6.  Solicitação de reinterrogatório, formulada pela defesa de coinvestigado, com posterior manifestação de desistência. Desistência homologada.



7.  Pedido de arquivamento indeferido, com autorização da prorrogação do prazo para a conclusão das investigações por mais 60 (sessenta) dias.



    1.  A Polícia Federal representa pela dilação do prazo deste inquérito para viabilizar a realização de diligências investigatórias pendentes (e-doc. 146, fls. 13/14).



    2.  A defesa de Francisco de Assis Rodrigues, a seu turno, pleiteia o arquivamento do feito. Argumenta, em síntese, que, “passados quase dois anos de investigação, nada de concreto foi colacionado aos autos que relacionasse o requerente a ser chefe de uma organização criminosa em pretenso esquema de desvios de recursos, de forma a superar o caráter meramente especulativo de tal associação” (e-doc. 149).



    3.  A Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo indeferimento da pretensão de arquivamento e pela prorrogação do prazo para a conclusão deste inquérito por mais 60 (sessenta) dias (e-doc. 153).



    4.  Após requerer o reinterrogatório do coinvestigado Francisco de Assis Rodrigues, sua defesa pugnou pela desistência da diligência (e-docs. 126 e 155).



    5.  É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    6.  Conforme fundamentado em decisão por mim proferida em 16.02.2022, os precedentes desta Corte indicam que o arquivamento das investigações tem cabimento quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios de autoria e materialidade (e-doc. 120). 



    7.  Na hipótese dos autos, desde a data da referida decisão, novas diligências foram encampadas pela autoridade policial. É o que se infere do Despacho/DPF nº 1.426.367/2022 (e-doc. 128), da Informação de Polícia Judiciária nº 028/2022 (e-doc. 146, fls. 5-11) e do Despacho/DPF nº 3.226.729/2022 (e-doc. 146, fls. 13/14).



    8.  Diante desse cenário, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou quanto ao pedido defensivo de arquivamento das investigações (e-doc. 153, fls. 16/17):



    “(...) o caso posto à mesa engloba vários fatos típicos – artigos 312, 337-F e 337-L, inciso V, todos do Código Penal e artigo 2º da Lei 12.850/13 – supostamente cometidos por meio da aquisição de kits de teste rápido para detecção da Covid-19; da aquisição e transporte de equipamentos de proteção individual; da aquisição de centrais de ar-condicionado; do favorecimento à empresa Haiplan Construções, Comércio e Serviços Ltda.; da atuação de servidores do Senado Federal em demandas de interesse privado do parlamentar Chico Rodrigues e de sua família. 



    Nota-se, assim, que o procedimento trata de fatos complexos, cuja elucidação depende da realização de múltiplas diligências e análises, não havendo que se cogitar a alegada intenção de se postergar a investigação “ad infinitum”, sustentada pelo averiguado. 



    Mesmo porque, tanto a autoridade policial quanto o órgão ministerial já apontaram, detalhadamente, as próximas providências a serem adotadas nos autos (fls. 2.699-2.702 e 2.726-2.727), que já foram, inclusive, deferidas pelo emérito Ministro Relator (fls. 2.766), pendendo apenas sua implementação e/ou finalização (fls. 2.785-2.786). 



    O suscitado excesso para a conclusão da investigação não pode ser o resultado de simples operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível que se sopese a já sobredita complexidade dos fatos e dos crimes sob análise, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a sua prorrogação”.



    9.  Com efeito, a hipótese sob investigação é complexa e está acompanhada de diversos documentos. Os supostos crimes praticados, bem como o número e a qualificação das pessoas potencialmente envolvidas também são fatores que exigem maior cuidado no exame dos elementos indiciários e, naturalmente, demandam tempo dilatado de análise pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República.



    10.  Sobre o tema, colaciono as seguintes ementas (grifos acrescentados):



    Penal e processo penal. Inquérito judicial. Agravo regimental contra decisão monocrática. Investigação de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Envolvimento de parlamentares federais. Promoção de arquivamento que inclui o único deputado federal que continua no exercício do mandato. Pedido de coinvestigado pelo arquivamento dos autos por excesso de prazo e falta de indícios mínimos dos crimes investigados. Complexidade do caso que justifica maior prazo de tramitação do inquérito. Existência de diligências pendentes capazes de esclarecer os fatos. Desprovimento do agravo, com manutenção da decisão no ponto em que declinou da competência para a Justiça Federal no distrito federal. 



    1. Embora a investigação já esteja ocorrendo há algum tempo, a complexidade do caso, a envolver diversos investigados que supostamente teriam cometidos crimes por intermédio de estruturas organizadas, de maneira oculta ou disfarçada, justifica o maior prazo na tramitação do inquérito.



    2. Consta dos autos a descrição de diligências investigativas capazes de esclarecer os fatos e justificar o prosseguimento das investigações.



    3. Desprovimento do agravo regimental interposto, com a manutenção da decisão recorrida, no ponto em que declinou da competência para a Justiça Federal no Distrito Federal.



    (Inq 4232 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 08.06.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso.



    3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal.



    4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 175115 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 16.05.2022)



    11.  Por fim, a respeito da alegação de que não foram encontradas provas suficientes para sustentar a justa causa contra o coinvestigado Francisco de Assis Rodrigues, observo, sem tecer considerações sobre o mérito, que a apuração tem avançado para identificar as conexões do aludido parlamentar com outras pessoas, físicas e jurídicas, e com os fatos em tese delituosos. Portanto, a continuidade da apuração mostra-se necessária para viabilizar a conclusão dessa averiguação, confirmando ou não a hipótese investigativa. Nesse sentido, volto a citar trecho do parecer elaborado pela PGR (e-doc. 153, fls. 17/18):



    “(...) cumpre mencionar que os documentos até então produzidos são aptos a demonstrar o potencial envolvimento do Senador da República Francisco Assis Rodrigues com a empresa Quantum Empreendimentos de Saúde Ltda. - EPP, bem como o favorecimento desta junto ao Ministério da Defesa; o suposto sobrepreço nos valores apresentados por ela e pela Haiplan Construções e Comércio e Serviços Ltda.; e a possível existência de servidoras públicas vinculadas ao investigado trabalhando no estrito interesse particular da empresa San Sebastian. 



    Ademais, não restam dúvidas sobre a ocorrência da ocultação de valores da equipe policial durante as buscas realizadas na casa do congressista, cuja origem, salvo melhor juízo, não restou comprovada, em que pese o requerido afirmar se tratar de montante destinado ao pagamento de funcionários de empresa da família”. 



    12.  Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de arquivamento do feito e autorizo a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações por mais 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta decisão, sem prejuízo das diligências porventura realizadas desde a data do último requerimento de dilação do prazo. Por oportuno, homologo a solicitação de desistência, formulada pela defesa de Francisco de Assis Rodrigues, quanto ao pedido de reinterrogatório do coinvestigado (e-docs. 126 e 155).



    13.  Remetam-se os autos à Polícia Federal para a conclusão das investigações.



    14.  Ciência à Procuradoria-Geral da República.



          Intime-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator